Tribunal: STF
Processo: HC 84229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Contravenção penal de jogo de azar.
Sentença absolutória. Decisão reformada com o provimento da apelação
 para condenar a paciente à pena de 7 meses de prisão simples e
cinco dias-multa, com regime inicial de cumprimento semi-aberto.
Expedição imediata de mandado de prisão. 3. Direito de recorrer em
liberdade. Tema não apreciado na origem. Não conhecimento da ordem,
nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 4. Descabida a
alegação de amparo da atividade por autorização judicial em mandado
de segurança concedido a outra empresa. Ausência de eficácia "erga
omnes". 5. Análise quanto à atipicidade da conduta. Não cabimento em
 sede de habeas corpus. 6. Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa
 parte, indeferido